Tribunal: STF
Processo: ADI 6122
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. MAJORAÇÃO DAS ALÍQUOTAS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DA BAHIA. EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL. INEXISTÊNCIA DE EFEITO CONFISCATÓRIO. TEMA N° 933 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI.